Tribunal: TJSP
Processo: 2165682-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Necessidade do benefício não demonstrada a contento. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais, sem

Ementa:
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Necessidade do benefício não demonstrada a contento. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Decisão mantida. Recurso desprovido.